Tribunal: TJMT
Processo: 1007626-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007626-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLEMENCIA DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 390.014.902-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a transferência da autora para leito de UTI ou unidade especializada, com imposição de multa diária e possibilidade de bloqueio judicial de valores em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se: (i) é cabível a manutenção ou revisão das medidas coercitivas impostas para cumprimento de tutela de urgência em demanda de saúde; e (ii) a superveniência de sentença de mérito no processo de origem implica a perda do objeto do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A prolação de sentença de mérito no processo principal substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada, esvaziando o interesse recursal quanto ao agravo de instrumento.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a superveniência de decisão definitiva enseja a perda superveniente do objeto do agravo, por força da cognição exauriente que absorve a matéria anteriormente decidida em caráter provisório.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota idêntico entendimento, reconhecendo a prejudicialidade do recurso quando há sentença superveniente no feito originário.

6. No caso, constatada a sentença de procedência proferida nos autos principais, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “A superveniência de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória anteriormente proferida, ante a substituição da cognição sumária por cognição exauriente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 537; Regimento Interno do TJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2093657/AC, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 20.5.2024; STJ, AgInt no AREsp 2348845/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 30.10.2023; TJMT, AI 1012262-16.2022.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000245-86.2026.8.11.0038, proposta pela agravada Clemencia de Jesus dos Santos Pereira contra o agravante e o Município de Araputanga, que deferiu tutela de urgência para impor aos requeridos, solidariamente, a imediata transferência da autora para leito de UTI ou unidade especializada apta à realização dos procedimentos médicos necessários ao restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada inicialmente a 30 dias, além do bloqueio judicial de valores nas contas dos requeridos em caso de descumprimento da ordem.

O agravante sustenta que a imposição de multa é impertinente, pois não se trata de resistência injustificada, mas de dificuldades estruturais e burocráticas próprias da gestão pública, reconhecidas inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça.

Argumenta que a sanção pecuniária onera indevidamente o erário e, em última análise, a coletividade, sendo mais eficaz e menos oneroso o bloqueio judicial de valores, conforme precedentes do TJMT, da Turma Recursal e enunciados do CNJ.

Ressalta ainda que a multa cominatória possui natureza meramente acessória e coercitiva, podendo ser revista ou excluída a qualquer tempo, nos termos do art. 537 do CPC e da jurisprudência do STJ, para evitar enriquecimento ilícito e desproporcionalidade.

Por fim, invoca a urgência em favor do Estado, destacando o risco de bloqueios e depósitos indevidos que, mesmo diante de eventual improcedência futura, poderiam não ser restituídos, razão pela qual requer a suspensão imediata da decisão agravada e, ao final, o afastamento ou redução da multa fixada.

O efeito suspensivo requerido foi parcialmente deferido, tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio on-line deverbas públicas, em caso de descumprimento.

A parte autora, em contrarrazões, sustenta que a multa diária fixada pelo juízo é legítima e proporcional para garantir a efetividade da decisão e proteger a vida da paciente, conforme entendimento pacífico do STJ. Argumenta que a substituição da multa pelo bloqueio de valores não afasta a legalidade da medida, apenas ajusta a técnica processual, sendo imprescindível manter algum mecanismo coercitivo para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ato contínuo, foi certificado nos autos a existência de sentença proferida nos autos principais no 1000245-86.2026.8.11.0038.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em consulta ao processo de origem no 1000245-86.2026.8.11.0038, verifica-se que, em 24/4/2026, foi proferida sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

Dessa maneira, o agravo de instrumento perdeu seu objeto, pois a decisão impugnada pelo recorrente foi superada pela sentença.

Nesse contexto, registra-se a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Esta Corte Superior tem o entendimento consolidado de que, em regra, a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento, porque a matéria que antes teria sido examinada apenas em caráter provisório é substituída por decisão de cunho definitivo. [...]
”. (STJ, AgInt no REsp 2093657/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 20.5.2024).

“
[...] Conforme interativa jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença, proferida no processo, causa a ‘perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. [...]
”. (STJ, AgInt no AREsp 2348845/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 30.10.2023).

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
PROCESSO SENTENCIADO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3.
Deve ser reconhecida a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento contra a decisão do juízo de origem se prolatada sentença no processo de origem
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento: “A celebração e a homologação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), acompanhadas de manifestação da parte agravante sobre a perda do interesse recursal, caracterizam a perda superveniente do objeto do recurso, tornando desnecessária a suspensão do feito”.

Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: n/a.
”

(TJMT - N.U 1012262-16.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/1/2025, Publicado no DJE 4/2/2025)

Ante o exposto, com fundamento no inc. XV do art. 51 do Regimento Interno deste Tribunal,
declaro prejudicado
o recurso de agravo de instrumento, ante a perda de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026